Tribunal: STF
Processo: AI 68908
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
Complementação de custas em ação de desapropriação de que a Petrobrás desistiu. Recurso extraordinário inadmissível por força da alçada regimental. Inexistência da questão constitucional a ser dirimida. Agravo regimental não provido.